Tribunal: STF
Processo: MS 40099
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Candyce da Silva Gerber em face do ato monocrático proferido por Sua Excelência, o Ministro NUNES MARQUES, nos autos da Reclamação Constitucional nº 73.285, pelos fatos e fundamentos a seguir relatados: 



    a) a impetrante ajuizou a Reclamação Trabalhista nº 0001342-47.2023.5.12.0045 perante o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa Baco Vineria Ltda.; 



    b) o TRT12, com base no conjunto probatório, reconheceu o vínculo empregatício e condenou a empresa ao pagamento das verbas trabalhistas devidas, decisão que respeitou os princípios da primazia da realidade e da proteção ao trabalhador, mas, na Reclamação Constitucional nº 73.285, a decisão monocrática do Ministro Nunes Marques cassou o acórdão do TRT12, sob o fundamento de que de que este teria desrespeitado os precedentes do STF fixados na ADPF 324, ADC 48 e no Tema 725 da Repercussão Geral;



    c) o direito líquido e certo da impetrante está consubstanciado no reconhecimento do vínculo empregatício e nos direitos trabalhistas dele decorrentes, como FGTS, 13º salário, férias e verbas rescisórias, devidamente reconhecidos pelo TRT12 com base em robusto conjunto probatório;



    d) o princípio da primazia da realidade, consagrado na Justiça do Trabalho, estabelece que prevalece a verdade dos fatos sobre os documentos formais, especialmente quando inexistem contratos ou elementos escritos que demonstrem a autonomia da relação;



    e) a exclusão de trabalhadores de sua condição de empregados significa a privação de acesso ao FGTS, um recurso que não apenas ampara os trabalhadores em momentos de necessidade, mas também desempenha papel relevante no financiamento de políticas públicas, como habitação e infraestrutura; 



    f) decisões como a impugnada geram um reflexo social devastador, ao retirar do trabalhador sua rede mínima de proteção, posto que o afastamento do vínculo empregatício deixa a Impetrante desamparada em situações de desemprego, doença ou aposentadoria, ampliando sua vulnerabilidade e comprometendo seu sustento e o de sua família.



    Requer, liminarmente: 



    “A. A suspensão dos efeitos da decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº 73.285, até o julgamento final deste Mandado de Segurança; 



    B. A manutenção do vínculo empregatício reconhecido pelo TRT12, com todos os efeitos legais decorrentes”.



    No mérito, postula “a concessão da ordem definitiva, anulando os efeitos da decisão monocrática e restabelecendo o vínculo empregatício reconhecido pelo TRT12”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, defiro à impetrante os benefícios da Justiça Gratuita, registrando, contudo, que a gratuidade não afasta multa decorrente de litigância protelatória – artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Não se constata direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental. 



    Com efeito, é inequívoco que na decisão hostilizada não há qualquer excepcionalidade flagrante que justifique a admissão de mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal e seus órgãos colegiados.



    Isso porque a decisão proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº 73.285 está devidamente fundamentada e lastreada em precedente vinculante desta Suprema Corte, proferido em sede de controle concentrado. A propósito, confira-se a fundamentação adotada pelo Ministro Nunes Marques, autoridade apontada como coatora: 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente. 



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20. 



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020). 



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho. Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Considero que o apelo não oferece elementos bastantes à modificação do convencimento primeiro, o qual reputo bem estabelecido sobre as provas orais produzidas. Destaco que, a despeito da formalização do contrato de prestação de serviços autônomos do Id. b72b090, no âmbito laboral tem prevalência a realidade em detrimento da forma, além de ser presumida a vinculação celetista, dada o princípio da continuidade da relação de emprego. 



    Com isso, uma vez incontroversa a prestação de serviços, é da empresa o encargo de comprovar que esta se deu sob os moldes alegados (CLT, art. 818, II). No caso, dadas as declarações das testemunhas, delineadas em sentença, compartilho da orientação interpretativa do juízo de origem, cabendo destacar que, à vista dos depoimentos, conforme mídia audiovisual constante dos autos, ratifico igualmente a posição de que a testemunha do reclamante se mostrou muito mais convincente em suas afirmações.



    Assim, reputo, tal qual o juízo de origem, que se encontra presente a íntegra dos requisitos legais para a configuração do vínculo, merecendo ser mantida a decisão. Apelo desprovido.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. 



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324. Por fim, na ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324. 4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    Nesse contexto, a consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se tem na espécie. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (MS 38646 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, grifamos) 



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (MS n. 35.726-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 17/09/2018, grifamos).



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe de 1º/07/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 3/6/2011).  



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 28.982-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010, grifamos).  



    Observe-se, ainda, que os autos em que proferida a decisão ainda estão em tramitação, de modo que a ora impetrante poderá se valer das vias recursais cabíveis, não servindo o mandado de segurança como sucedâneo recursal (Súmula n. 267/STF). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO STF. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não se presta às funções de sucedâneo recursal, tampouco para avaliação do acerto ou desacerto de acórdãos do STF. Se houve error in procedendo ou error in judicando em decisão judicial proferida por colegiado, isto é questão a ser enfrentada pelas vias processuais próprias. 2. Agravo a que se nega provimento. (MS 39818 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe de 18-12-2024).



    MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal – verbete nº 267 da Súmula do Supremo. MULTA – JUSTIÇA GRATUITA. A gratuidade não afasta multa decorrente de litigância protelatória – artigo 98, § 4º, do Código de Processo Civil. (RMS 35605, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 06-07-2020).



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente